Tribunal: TJSP
Processo: 2125692-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furtos qualificados (por duas vezes) e furto qualificado tentado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Inteligência dos artigos 312 e 313, do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furtos qualificados (por duas vezes) e furto qualificado tentado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Inteligência dos artigos 312 e 313, do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 - Ausência de notícia de que os pacientes estariam sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal – O fato de possuir filho menor de 12 anos que não impede a decretação da prisão cautelar nessas circunstâncias – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125692-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que são pacientes MERY
EMILSE SUAREZ RODRIGUEZ e JOSE VICENTE REYES REYES e Impetrante
MICHEL DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2125692-77.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1500825-17.2020.8.26.0567
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão de
Sorocaba
Impetrante: Raul Antônio Feliciano
Pacientes: MERY EMILSE SUAREZ RODRIGUEZ
JOSE VICENTE REYES REYES
Voto no 39437
HABEAS CORPUS Furtos qualificados (por duas vezes) e furto
qualificado tentado Pleito de revogação da prisão preventiva
Impossibilidade
Decisão suficientemente fundamentada

Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Inteligência dos
artigos 312 e 313, do CPP - Necessidade de garantia da ordem
pública Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal Pandemia do
COVID-19 - Ausência de notícia de que os pacientes estariam sob
risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal O fato de
possuir filho menor de 12 anos que não impede a decretação da
prisão cautelar nessas circunstâncias Ordem denegada.

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Michel Donizeti da Silva,
em favor de MERY EMILSE SUAREZ RODRIGUEZ e
JOSE VICENTE REYES REYES, que estariam sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
do Plantão Judiciário da Comarca de Sorocaba, que analisou
as prisões em flagrante dos pacientes e as converteu em
prisão preventiva, na forma do art. 310, II, do Código de
Processo Penal.
Narra que o impetrante que os pacientes
foram presos em flagrante em 04/06/2020, pela prática de
furto qualificado mediante o concurso de agentes, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.
Sustenta que, em apertada síntese, a r. decisão não foi
devidamente
fundamentada;
que
estão
ausentes
os
requisitos da prisão preventiva e que as condições pessoais
dos pacientes são favoráveis primariedade e residência
fixa, além de possuírem 3 filhos, sendo um deles menor de
12 anos.
Alega, ademais, que a decisão se revela
desproporcional, considerando a pandemia do COVID-19 e o
fato de que o crime em tese praticado não se reveste de
violência ou grave ameaça à pessoa, e, em caso de eventual
condenação, a pena aplicada não ultrapassará o patamar de
04 anos de reclusão, sendo fixado o regime inicial mais
brando.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura
(fls. 01/05).
A liminar foi indeferida em plantão à fls.
128/129 e mantida por este Desembargador à fls. 138.
Prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo (fls. 141/142), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se no sentido de ser denegada a ordem
(fls. 145/157).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Segundo informações prestadas pela
autoridade impetrada, os pacientes encontram-se presos
preventivamente, indiciados no art. 155, §4o, por duas vezes,
c.c. art. 71, ambos do Código Penal, porque no dia 04 de junho
de 2020, em horário incerto, na avenida 31 de março, 374,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Bairro Monte Alegre, naquela Cidade e Comarca de
Votorantim, teriam subtraído para eles, mediante concurso,
12 máscaras de cílios, da marca “Maybelline”, avaliadas em R$
454,80, em desfavor do estabelecimento Amore Comércio de
Cosméticos e Bijuteria; bem como na mesma data, por volta
das 13h30min, na avenida 31 de Março, 724, Bairro Monte
Alege, naquela Cidade e Comarca de Votorantim, os pacientes
teriam subtraído para eles, mediante concurso, 01 Salicyli C10
(310) da marca “La Roche-Posay”, avaliado em R$ 249,90, em
prejuízo do estabelecimento Farmácia Drogasil.
Os
pacientes
foram
presos
em
flagrante no segundo estabelecimento, oportunidade em que
teriam sido encontrados, também em posse dos itens do
primeiro.
Mery Emilse e Jose Vicente não foram
apresentados, em razão da suspensão das audiências de
custódia, conforme Resolução no 313/2020-CNJ e Provimento
CSM no 2.548/2020, ambos atinentes à regulamentação dos
plantões por conta da pandemia “Coronavírus”, motivo pelo
qual a douta Promotoria de Justiça manifestou-se pela
conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva (fls.
63/64) e a douta Defesa Pública e Constituída requereram a
concessão da liberdade provisória (fls. 66/69 e 81/87).
Às fls. 90/93, o juízo acolheu o
requerimento ministerial, para converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, II, do
Código de Processo Penal, em sua atual redação, pois entendeu
existirem, nos autos, prova da materialidade do delito (furto
qualificado, em tese), punido com reclusão (pena máxima
superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme
exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em
flagrante,
notadamente
os
depoimentos
dos
agentes
encarregados das diligências e da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em
09/06/2020,
a
defesa
dos
pacientes requereu a concessão da prisão domiciliar (fls.
103/106). Em sentido contrário, opinou o Ministério Público,
entendendo
ser
imperiosa
a
manutenção
das
prisões
preventivas decretadas.
Às fls. 130/138 a defesa fez a juntada
de documentos médicos de Jose Vicente.
Em 09/06/2020, o juízo ratificou a
decisão que converteu o flagrante em preventiva e o mandado
de prisão expedido e já cumprido, bem como determinou que a
Defesa apresentasse os comprovantes de endereço dos
indiciados (fls. 139).
A denúncia oferecida pelo Ministério
Público foi recebida e, atualmente, aguarda-se a citação dos
réus.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se encontra
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos
legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido,
apontou a existência de prova da materialidade e indícios de
autoria delitiva e destacou que: “(...) O averiguado ANDERSON
confessou a prática dos crimes, afirmando que ele, bem como os
averiguados ROBERTO e um terceiro indivíduo, de nome MÁRCIO,
vieram a em tese, não tenha sido envidada mediante violência ou grave
ameaça, presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da
manutenção da custódia, para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos
indicativos seguros de vinculação ao distrito da culpa, denotando-se que
a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de
eventual aplicação da lei penal. Inexiste, ainda, prova de atividade
laboral remunerada, a revelar subsistência pela prática de ilícitos, de
modo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Note-se, outrossim, que os custodiados são estrangeiros, pinçando-se
ausência de legitimação da identificação, pairando dúvidas a esse
respeito, situação apta a configurar o cabimento da segregação cautelar,
na moldura do art. 313, §1o, do Código de Processo Penal. Além disso, a
custodiada MERY foi recentemente presa em flagrante pelo
cometimento de furto qualificado em companhia de outra estrangeira,
tendo sido colocada em liberdade provisória em 02 de abril de 2020,
consoante se constada em sítio eletrônico do TJSP e à vista dos autos
de no 1505900-84.2020.8.26.0228, em trâmite perante a 18a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo. Não tardou muito e a custodiada
MERY, poucos dias depois de colocada em liberdade, agora na companhia
de outro estrangeiro, voltou a delinquir, a denotar destemor de conduta
reprovável, confiança na impunidade e certeza da ineficiência do Estado.
Ao depois, nada estaria a justificar a presença de ambos os custodiados
pela região, a não ser o propósito deliberado de cometer delitos.
Destaque-se, ainda, que o detido JOSÉ está, atualmente, em
investigação em inquérito policial que apura a prática de furto
qualificado de produtos em farmácia na companhia de outra mulher
estrangeira na cidade de São José dos Campos, conforme verificado no
sítio eletrônico do TJSP e à vista dos autos de no
1500618-62.2020.8.26.0617, em trâmite perante a 5a Vara Criminal da
Comarca de São José dos Campos, de modo a reforçar a necessidade da
segregação cautelar para evitar recidivas. A conduta lá apurada guarda
estrita identidade com os fatos delineados nestes autos e que levaram à
prisão em flagrante, descortinando um modo padrão de operação
delitiva.” (fls. 10/11).
Não há que se falar, portanto, em
ausência de motivação idônea ou ofensa ao artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código de
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva
nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
furto qualificado, sanção de 02 a 08 anos de reclusão, estando
os pacientes, portanto, enquadrados na condição do inciso I,
do mencionado artigo do Estatuto Processual.
E no presente caso com mais razão, pois
foram dois os delitos de furto.
Outrossim, a prisão se mostra cabível para
assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do mesmo
diploma.
O furto, sobretudo qualificado, ainda que
não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é crime
grave, sendo que os delitos contra o patrimônio, sem dúvida,
têm sido motivo de insegurança e desassossego para a
comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela qual
devem receber das autoridades a necessária repressão.
Ademais,
a
paciente
Mery
já
foi
beneficiada anteriormente com a liberdade provisória, em
02/04/2020, e após colocada em liberdade foi presa em
flagrante pelo presente processo. Também o paciente José,
está sendo investigado por suposta prática de furto em outra
farmácia igualmente em companhia de outra mulher estrangeira.
Portanto, nos dois casos a liberdade
provisória se mostra inadequada, diante das circunstâncias e
das condições pessoais dos pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Vale ressaltar que as medidas cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do Código
de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada
a
necessidade
da
medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio
da
presunção
de
inocência,
ou
pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No mais, nesta fase, não há que se prever qual
será, em caso de eventual condenação, a pena e o regime fixados.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor da
medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tais questões dependerão, de qualquer
maneira, da análise do conjunto probatório e do preenchimento
dos respectivos requisitos legais por ocasião da sentença.
Sendo assim, devem ser apreciadas ao longo
do processo criminal, com exame do conjunto probatório e
análise fática, o que foge da esfera de apreciação nos estreitos
limites desta ordem.
Por fim, não se desconhece os elevados
propósitos que levaram a edição da Resolução 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz,
trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma advertência,
não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante registrar, ademais, que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
10
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências relativas à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Frise-se que, no presente caso, além de não
demonstrada infecção por parte dos pacientes pelo COVID-19,
não foi comprovada a falta de espaço apropriado para eventual
necessidade de isolamento ou tratamento adequado.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
Habeas corpus Liberdade em razão da disseminação
do covid-19 Pretensão que não foi analisada pelo
juízo de origem Ausência de indicação de que o
paciente está em risco iminente
Supressão de
instância Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2064757-71.2020.8.26.0000; Relator (a):
Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Criminal; Foro de São Vicente - Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
15/04/2014; Data de Registro: 05/05/2020)
Habeas Corpus. Impetração visando a concessão
de prisão domiciliar com base na pandemia de
Covid-19. Ausência de decisão em 1o Grau.
Supressão
de
instância.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Ordem não conhecida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057338-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
11
05/05/2020)
No mais, a despeito dos pacientes terem
filhos, um deles menor de 12 anos, não impede a decretação da
preventiva como no caso como o presente, em que houve o
descumprimento das condições. A propósito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ARTS. 16, CAPUT, DA LEI N.o
10.826/2003, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO PENAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
JUSTIFICADA
NO
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DA
PRISÃO
DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA.
1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento das condições da prisão
domiciliar, consistente em saídas da Paciente sem
autorização da área de recolhimento domiciliar
estabelecida pelo Juízo de origem. 2. A Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar
o
HC
491.905/SE,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ
(julgado
em
09/04/2019, DJe 25/04/2019), assentou que o
ordenamento jurídico não concedeu às pacientes
gestantes ou mães de crianças "um bill de
indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação
estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos
a perigo, praticar novos crimes, descumprir
condições impostas pelo Juízo ou se envolverem
em qualquer outra situação danosa à ordem
pública, à ordem econômica, à conveniência da
instrução criminal ou prejudicial à aplicação da lei
penal" (sem grifos no original). 3. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas à prisão. 4. A existência de condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125692-77.2020.8.26.0000 -Voto no
12
não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva
que autorizem a decretação da medida extrema. 5.
Ordem
de
habeas
corpus
denegada.”
(HC
532.930/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019).
Destarte, não há qualquer ilegalidade a ser
reconhecida.
Isto posto, DENEGO a ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator